Tribunal: TJES
Processo: 0005240-31.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005240-31.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: IRLAN SOUZA CAETANO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RECUSA DE EMBARQUE DE MENOR COM PASSAPORTE VÁLIDO. AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 131/2011 DO CNJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação indenizatória decorrente da recusa de embarque de menor de idade em voo internacional. O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa do autor para pleitear danos morais; (ii) analisar a ocorrência de prescrição bienal prevista na Convenção de Montreal; (iii) apurar a existência de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade civil da companhia aérea; e (iv) examinar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O processo não se amolda ao Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF, que trata da prevalência entre normas do CDC e do CBA em hipóteses de cancelamento, alteração ou atraso de voo por caso fortuito ou força maior. A controvérsia dos autos envolve recusa de embarque por suposta insuficiência documental, matéria alheia ao objeto da repercussão geral fixada.

4.
O autor possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais, uma vez que demonstrou sofrer diretamente os efeitos da falha na prestação do serviço, como responsável legal pela criança, tendo arcado com os custos da viagem.

5. A prescrição bienal da Convenção de Montreal, reconhecida pelo STF no Tema 210 apenas para danos materiais por extravio de bagagem, não se aplica ao caso, que trata de falha na prestação do serviço e recusa indevida de embarque.

6.
Paralelamente, o STF, no julgamento do Tema 1.240 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a Convenção de Montreal não se aplica aos danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional, sendo a matéria regida pela legislação interna, em especial pelo Código de Defesa do Consumidor.

7. Restou demonstrado que o menor possuía passaporte válido com autorização expressa nos termos do art. 13 da Resolução CNJ nº 131/2011, e que a recusa da companhia aérea em permitir o embarque foi injustificada, caracterizando falha na prestação do serviço nos moldes do art. 14 do CDC.

8. Os danos materiais foram devidamente comprovados e possuem nexo direto com a conduta da ré, incluindo gastos com novas passagens, taxas de acompanhamento de menor e deslocamentos adicionais, devendo ser integralmente mantida a condenação nesse ponto.

9. O impedimento injusto de embarque causou frustração, angústia e perda de dias de convivência familiar, configurando dano moral. O valor de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional, observando os critérios compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso
desprovido.

Tese de julgamento
: O genitor do menor impedido de embarcar possui legitimidade para pleitear indenização por danos morais reflexos, decorrentes da quebra da expectativa de convivência familiar e frustração de viagem internacional. A recusa de embarque de menor portador de passaporte com autorização expressa nos termos da Resolução CNJ nº 131/2011 configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto, sem importar em enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e VI, 14 e 27; CPC, art. 85; Resolução CNJ nº 131/2011, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv 0036041-31.2019.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03.2024; TJGO, ApCiv 5284527-24.2018.8.09.0011, Rel. Des. Jeová Sardinha; TJMG, ApCiv 1.0184.17.002250-5/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 15.06.2022; TJES, ApCiv nº 5008534-39.2021.8.08.0024, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 05.06.2025; TJMG, ApCiv nº 5005895-74.2021.8.13.0035, Rel. Des.ª Shirley Fenzi Bertão, j. 02.10.2024, pub. 03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Da Inaplicabilidade de Suspensão do Feito – Distinção quanto ao Tema 1.417 do STF

Preliminarmente, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal determinou o sobrestamento apenas dos processos que versem sobre a controvérsia delimitada no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral (ARE nº 1.560.244), no qual se discute:
“
Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior
”.

Após análise do objeto destes autos e do alcance do referido tema de repercussão geral, verifica-se que a controvérsia aqui estabelecida não se amolda à hipótese de suspensão determinada pela Suprema Corte. Isso porque, enquanto o Tema nº 1.417 concentra-se na alegada antinomia entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica em situações de interrupção involuntária do transporte aéreo por fatores externos, tais como condições climáticas adversas, panes técnicas ou indisponibilidade de aeroportos, a presente demanda versa sobre a recusa de embarque decorrente de suposta insuficiência documental de passageiro menor de idade.

Na espécie, não se discute a ocorrência de caso fortuito ou força maior que tenha impedido a realização do voo, mas, sim, conduta atribuída aos prepostos da companhia aérea, consistente no impedimento de embarque do passageiro, a partir de interpretação quanto à regularidade da documentação apresentada.

Dessa forma, a causa de pedir está centrada na alegada falha no dever de conferência documental e na eventual violação das normas que regem a autorização de viagem de menores, matéria que não integra o objeto do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral. Assim, não há falar em sobrestamento do feito, devendo o processo prosseguir regularmente.

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra a r. sentença de fls. 147/15
5
, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada
por
IRLAN SOUZA CAETANO
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a companhia aérea no pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 8.764,10 (oito mil e setecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos) com juros e correção monetária a partir do efetivo desembolso, bem como indenização por
danos morais
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao requerente.

Além disso,
condenou
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
fixou
em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, com base no art. 85, caput e §2º, CPC.

Em suas razões recursais (fls.
151/181
), a Apelante sustenta, em síntese:
(I)
a ilegitimidade ativa da parte Apelada para postular indenização a título de danos morais, conforme Art. 18 do CPC e Art. 251-A da Lei nº 14.034/2020;
(II)

a ocorrência da prescrição bienal da pretensão autoral, em conformidade com a Convenção de Montreal (Art. 35);
(III)

impossibilidade de reconhecimento da autorização de viagem do menor em passaporte, fundamentada por Resolução Normativa do CNJ, em razão de limitação por lei mais específica, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e a culpa exclusiva da parte Apelada na negativa de embarque;
(IV)
inexistência de danos materiais, pela ausência de nexo causal e culpa exclusiva do Apelado;
(V)
ausência de situação extraordinária capaz de ofender os direitos de personalidade do apelado
ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de dano moral.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja acolhida a preliminar suscitada e o processo extinto sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para afastar as condenações impostas ou, alternativamente, para que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no ID 9830524, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sua peça vestibular, o autor narra que reside nos Estados Unidos da América há anos e que planejou um reencontro familiar nas férias de julho de 2017. Para tanto, adquiriu passagens aéreas para sua mãe, seu sobrinho e seu filho, Rafael Rodrigues Caetano, então com 11 anos de idade. Afirma que o filho viajaria acompanhado da avó e do primo no dia 08/07/2017, partindo de Vitória/ES com destino a Fort Lauderdale/EUA, com escala em Campinas/SP.

Relata que, no momento do check-in, o menor foi impedido de embarcar pela ré sob a justificativa de que não possuía autorização de viagem assinada pelos pais com firma reconhecida. O autor sustenta a ilegalidade da conduta, alegando que o passaporte do menor continha autorização expressa para viajar desacompanhado ou com apenas um dos pais, nos termos da Resolução nº 131/2011 do CNJ. Em razão do impasse, a avó e o primo embarcaram para não perderem as passagens, enquanto o menor permaneceu no aeroporto com um tio, tendo o autor que adquirir novas passagens em outra companhia aérea (LATAM) para o dia seguinte, gerando custos extras de traslado e acompanhamento de menor desacompanhado.

Em contestação, a Ré alegou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Autor
e a
prescrição bienal da pretensão autoral, com base na Convenção de Montreal. No mérito, defendeu que a negativa de embarque se deu pela ausência de autorização judicial ou documento válido, conforme regras amplamente divulgadas em seu website, imputando a desídia à parte Autora e afastando sua responsabilidade. Requereu a improcedência dos pedidos.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.764,10, com juros e correção monetária a partir do efetivo desembolso, e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Superados os pontos principais atinentes à questão em julgado, passa-se a analisar as teses recursais da companhia aérea.

1.
L
egitimidade ativa da parte Apelada

A Apelante sustenta a ilegitimidade ativa do
Apelado
para postular indenização por danos morais, alegando que este não figurou como passageiro do voo e que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio.

Contudo, a pretensão do Apelado em obter ressarcimento por danos extrapatrimoniais, conforme detalhado nos autos, advém de sua condição de genitor da criança cujo embarque foi impedido pela companhia aérea, tendo inclusive ele próprio adquirido as passagens.
Argumenta, ainda,
que a conduta da recorrente gerou-lhe sofrimento e angústia devido ao atraso nas férias familiares e à perda de tempo na tentativa de resolver a situação com a empresa, o que causou estresse e frustração com a chegada tardia de seu filho aos EUA.

Desse modo, o fato de o autor não ter sido o passageiro diretamente embarcado não o desqualifica para pleitear a reparação por danos morais, uma vez que, conforme a tese por ele sustentada, sofreu consequências diretas e relevantes em decorrência da falha na prestação do serviço, o que legitima o pedido indenizatório.

Assim, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada.

2. Prescrição

A apelante sustenta que a pretensão autoral estaria prescrita, com base no prazo de dois anos previsto no artigo 35 da Convenção de Montreal, visto que o evento ocorreu em 08/07/2017 e a ação foi protocolada apenas em 02/10/2020. Contudo, tal tese recursal encontra óbice na orientação firmada pelos Tribunais Superiores.

É imperioso destacar que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 210 de Repercussão Geral, que estabeleceu a prevalência das convenções internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor, aplica-se especificamente à responsabilidade das transportadoras aéreas por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem e, por extensão, aos limites indenizatórios quantitativos previstos nos tratados. No entanto, tal prevalência não se estende indistintamente a todas as pretensões indenizatórias.

No que tange aos danos morais decorrentes de má prestação de serviço em transporte aéreo internacional, o entendimento atual e consolidado pelo STF no julgamento do Tema nº 1.240 de repercussão geral é no sentido de que a Convenção de Montreal não se aplica a tais pleitos. Como a referida convenção é omissa ou não regula especificamente a natureza e a extensão da reparação por danos extrapatrimoniais, remanesce a plena vigência do Código de Defesa do Consumidor para reger a matéria.
A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERMEDIADORA DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO DE VOO. RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A tese de prevalência da Convenção de Montreal (STF, Tema 210) aplica-se à responsabilidade das transportadoras aéreas por danos materiais decorrente de extravio de bagagem em voos internacionais
, não alcançando a responsabilidade da agência de intermediação por falha em seu próprio serviço, que é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor.(TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0002224-39.2020.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Heloisa Cariello - Julgado em: 29/09/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MODALIDADE CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 3.
A Convenção de Montreal não se aplica aos danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, conforme entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema nº 1.240 de repercussão geral
.(TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0019587-39.2020.8.08.0024 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior - Julgado em: 20/03/2025)

Por conseguinte, tratando-se de relação de consumo e versando o pedido sobre danos morais e materiais advindos de falha no serviço (e não meramente extravio de bagagem), o prazo prescricional aplicável é o de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 27 da Lei nº 8.078/90. Considerando que a ação foi proposta antes de transcorridos cinco anos do fato, não há que se falar em prescrição,
conforme consignado pelo
juízo a quo.

3.
Falha na prestação dos serviços –
indenização danos materiais

Passando ao mérito da questão, a controvérsia repousa na legalidade da conduta da
Apelante
ao impedir o embarque de menor que contava, à época, com 11 anos de idade. A empresa justifica sua atitude
na ausência de
autorização judicial ou de um documento físico assinado pelos pais com firma reconhecida.

No
entanto, restou
comprovado que o
filho do apelante
portava passaporte válido, no qual constava, de forma clara e legível,
que: "
O titular, enquanto menor, está autorizado pelos genitores, pelo prazo deste documento, a viajar desacompanhado, ou apenas com um dos pais, indistintamente. Res. CNJ 131/11, art. 13
"
(fl. 32).

Essa modalidade de autorização está expressamente prevista no artigo 13 da Resolução nº 131 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu procedimentos simplificados para que pais ou responsáveis autorizem viagens de crianças e adolescentes ao exterior no momento do requerimento da expedição do passaporte.
Confira-se:

Art. 13. O Ministério das Relações Exteriores e a Polícia Federal poderão instituir procedimentos, conforme as normas desta resolução, para que pais ou responsáveis autorizem viagens de crianças e adolescentes ao exterior quando do requerimento da expedição de passaporte, para que deste conste a autorização.
(CNJ, Resolução Nº 131 de 26/05/2011)

O preceito normativo do CNJ visa justamente desburocratizar o transporte internacional, conferindo fé pública à informação inserida no documento oficial de viagem emitido pela Polícia Federal. Ao ignorar a autorização inscrita no passaporte e exigir documento adicional, a apelante falhou no seu dever de informar e de prestar o serviço com a eficiência esperada. O desconhecimento de seus próprios prepostos acerca das normativas vigentes que regem sua atividade comercial não pode ser transferido como ônus ao consumidor.

A recusa foi indevida e arbitrária, configurando defeito no serviço nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A negligência da companhia aérea em observar o documento oficial que lhe foi apresentado acarretou o impedimento injustificado de viagem programada há meses, forçando a separação do grupo familiar no aeroporto e gerando todo o caos narrado.

A jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça, reconhece a falha na prestação dos serviços em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. MENOR ACOMPANHADA DA AVÓ. PASSAPORTE COM AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CNJ OBSERVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO.
DANOS MORAIS DEVIDOS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – O artigo 13 da resolução 131 do Conselho Nacional de Justiça permite a viagem de menor desacompanhado ou com terceiro se houver expressa autorização no passaporte, fato que amolda-se ao caso em apreço
. II – A apelante alega que a autorização descrita no documento da menor diria respeito apenas à viagem desacompanhada, sem fazer menção à autorização para viagem com ascendente. Tal argumentação não encontra fundamento no plano prático e/ ou lógico. III – Regulamentação interna da empresa diz respeito a crianças com oito anos de idade ou menos, sendo válido destacar que a menor tinha 10 (dez) anos de idade a tempo do imbróglio.
IV – O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
. V – O juízo a quo condenou a demandada à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para casa autora, valor esse que, além de estar em acordo com a jurisprudência pátria, atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, além de revelar seu caráter compensatório e inibitório. Sentença mantida. VI – Nos termos da jurisprudência do STJ, deve-se observar a taxa Selic para fins de juros moratórios, com termo inicial a contar da citação. Arguição de ofício. VII – Recurso conhecido e desprovido.(TJES -
3ª Câmara Cível
- Apelação Cível n.º 0036041-31.2019.8.08.0024 - Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa - Julgado em: 27/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIAGEM INTERNACIONAL DE MENOR DESACOMPANHADO DOS PAIS. NÃO INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL . RESOLUÇÃO Nº 131, DE 26/05/2011, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DANO MATERIAL COMPROVADO. 1. As demandas que têm por objeto indenização decorrente de falha na prestação de serviços de transporte aéreo não relacionada com extravio de bagagens em voos internacionais não se amoldam à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 636331/RJ e do ARE nº 766618, sob o regime de repercussão geral (Tema 210) .
2. A Resolução nº 131, de 26/05/2011, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece ser dispensável autorização judicial para que crianças ou adolescentes brasileiros residentes no Brasil viajem ao exterior, desde que ressalva expressa nesse sentido conste no

passaporte da criança, como é o caso. 3. Considerando ser indevida a recusa da requerida/apelante de impedir o embarque da criança, e tendo em vista que não se desincumbiu de seu ônus probatório, ou seja, deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, deve reparar os prejuízos por ela sofridos, correspondentes à aquisição de novas passagens para o embarque do menor
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 52845272420188090011, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, Aparecida de Goiânia - 5ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R))

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
VIAGEM INTERNACIONAL DE MENOR DESACOMPANHADO. AUTORIZAÇÃO REALIZADA PELOS GENITORES NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 131 DE 26/05/2011 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM . CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme decidiu a Suprema Corte no julgamento do AgReg no RE 1 .293.093/MG, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, DJe 27/04/2021, as disposições da Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil não alcançam a reparação por dano moral.
2. A Companhia Aérea que impede viagem internacional de menor desacompanhado, devidamente autorizado pelos genitores na forma da Resolução n .º 131 de 26/05/2011 do Conselho Nacional de Justiça, responde civilmente pelos danos morais causados ao consumidor.
3. De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, tais como a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima etc., devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça . (TJ-MG - AC: 10184170022505001 Conselheiro Pena, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

No que concerne aos danos materiais, a condenação deve ser integralmente mantida. O valor de R$ 8.764,10 reflete os custos efetivamente suportados pelo apelado em razão direta da falha da apelante. Estão incluídos nesse montante a aquisição de novas passagens por outra companhia (LATAM), as taxas de acompanhamento do menor, além de gastos extras com traslados entre aeroportos e deslocamentos entre cidades brasileiras (Colatina e Vitória) que se fizeram necessários apenas porque o plano original da viagem não foi concluído em razão da negativa ilícita da ré. Tais despesas foram comprovadas documentalmente (fls. 35/41) e possuem nexo de causalidade direto com o evento ilícito, não havendo razões para reforma.

4. Danos Morais:

E
m relação aos danos extrapatrimoniais, a sentença recorrida reconheceu a legitimidade do apelado, na condição de pai do menor (e adquirente das passagens), para pleitear dano moral reflexo, decorrente da situação vivenciada diretamente por seu filho.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o dano moral indireto ou reflexo não se limita à vítima direta do evento danoso, podendo alcançar terceiro que, em razão de vínculo afetivo estreito, sofre repercussões na própria esfera íntima. Nesse sentido:

[...] 2. O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. 3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos .
4. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1119632 RJ 2009/0112248-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

A
conduta da requerida, ao impedir indevidamente o embarque do menor na data prevista de 08/07/2017, frustrou viagem internacional cuidadosamente planejada para reencontro familiar, gerando abalo que extrapola o mero dissabor. O apelado encontrava-se no exterior e havia se organizado, inclusive com fruição de dias de férias, para acompanhar e conviver com o filho durante o período programado; contudo, em razão do impedimento, o menor somente conseguiu viajar em 14/07/2017
(fl. 36)
, por outra companhia aérea, o que ocasionou atraso expressivo no deslocamento e redução concreta do tempo de convivência familiar. A situação é ainda mais gravosa porque o retorno já estava previamente agendado para 30/07/2017, de modo que a chegada tardia implicou perda de dias relevantes da viagem, circunstância que inevitavelmente acentuou a angústia e a frustração experimentadas pelo genitor.

Desse modo, embora a recusa de embarque tenha incidido diretamente sobre o menor, é juridicamente admissível reconhecer a repercussão imediata e relevante sobre a esfera íntima do pai, diante da legítima expectativa de reencontro, da quebra de confiança na prestação do serviço e da desorganização substancial da programação familiar, conforme já assentado na sentença e em harmonia com a jurisprudência em casos similares:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM - POSSIBILIDADE - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM VOO CONTRATADO - DOCUMENTAÇÃO REGULAR - NEGATIVA INJUSTA - RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RÉS CONFIGURADA
- DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - LUCROS CESSANTES NÃO VERIFICADOS -
DANOS MORAIS DEMONSTRADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais -
Não tendo a companhia aérea logrado êxito em comprovar satisfatoriamente que a licitude de sua conduta ao impedir as autoras de embarcarem no voo por elas contratado e restando evidenciado nos autos a regularidade da documentação por elas apresentada, deve a parte ré ser responsabilizada pela falha na sua prestação dos serviços
- Os danos materiais devem ser devidamente comprovados, tanto no que se refere à sua existência, quanto à sua extensão, ônus do qual a parte autora se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC - Para se deferir lucros cessantes à vítima, necessário se torna a prova da perda efetiva e real em decorrência de fato ou ato acontecido ou praticado contra a nossa vontade, situação que, na espécie, não restou devidamente demonstrada -
O impedimento injusto de embarque no voo contratado e a reacomodação, dias após a viagem inicialmente programada, ocasionou às autoras desgaste e estresse além do limite do tolerável e, portanto, é causa do dano moral, merecendo a reparação - O ressarcimento pelo dano moral, é uma forma de compensar a dor causada e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50058957420218130035, Relator.: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR DESACOMPANHADA EM VOO COM CONEXÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAM 1. Apelação cível interposta por Gol Linhas Aéreas S/A e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Lavínia Vitória Gatti Constantino, julgou procedentes os pedidos, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.340,79) e morais (R$ 3.500,00). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O.
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se há falta de interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora; e (iii) determinar se subsistem as condenações por danos materiais e morais impostas na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal porque as razões do recurso impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo aos arts. 1.010 e 1.013, §1º, do CPC. 4. Acolhe-se a preliminar de falta de interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros, pois a sentença o fixou exatemente como pretende o recorrente, inexistindo utilidade ou necessidade em desafiar a sentença neste ponto. 5. Reconhece-se a legitimidade passiva da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, em razão da responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC, aplicando-se a teoria da aparência no contexto de grupo econômico. 6. Configura-se a falha na prestação do serviço, pois não foi adequadamente informada a restrição de viagem de menor de 16 anos desacompanhado em voos com conexão, infringindo o dever de informação dos arts. 4º, IV, e 6º, III, do CDC. 7. Restam comprovados os danos materiais, diante da necessidade de aquisição de novo bilhete aéreo, não afastados pela devolução das milhas inicialmente usadas, à luz do direito à reparação integral (art. 6º, VI, CDC).
8. Configura-se o dano moral, pois o impedimento de embarque de adolescente, munida de autorização regular, extrapola mero aborrecimento, afetando direitos da personalidade e ensejando reparação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5008534-39.2021.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Heloisa Cariello - Julgado em: 05/06/2025)

Quanto ao quantum indenizatório, igualmente não assiste razão à pretensão de afastamento ou redução. A fixação do valor reparatório por dano moral deve observar, simultaneamente, o caráter compensatório, em favor da vítima, e o caráter punitivo-pedagógico, voltado a desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem importar em enriquecimento sem causa. A sentença, nesse aspecto, mostrou-se criteriosa ao consignar a necessidade de observância da razoabilidade e ao destacar as funções compensatória e disciplinadora da indenização.

Aplicando-se, na linha da orientação do STJ, o método bifásico e ponderando-se as circunstâncias do caso (gravidade da falha na prestação do serviço, frustração de viagem internacional e repercussão no núcleo familiar), o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado, razoável e proporcional, preservando o equilíbrio entre a compensação do abalo suportado e o caráter preventivo-pedagógico da condenação. A quantia, ademais, encontra respaldo em precedentes deste Tribunal, em hipóteses análogas:

APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NEGATIVA DE EMBARQUE DE MENORES
. CATEGORIA “CHILD”. INFORMAÇÃO CONTRADITÓRIA NA OFERTA DO SERVIÇO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
CDC APLICÁVEL. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações oriundas de contrato de transporte aéreo internacional, quando ausente previsão específica nas convenções internacionais. 2. A disponibilização, em plataforma oficial de vendas, de categoria tarifária específica para passageiros com idade entre 12 e 15 anos, coincidente com a faixa etária dos menores apelantes, gera legítima expectativa de adequação contratual, sendo ilícita a posterior negativa de embarque por suposto descumprimento de regra interna não informada de forma clara e prévia. 3. A alegação de impossibilidade técnica para correção dos bilhetes no momento do embarque carece de prova nos autos, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea pela falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
4. Demonstrado o prejuízo material decorrente da recusa indevida de embarque e evidenciado o abalo moral causado aos autores — diante da frustração da viagem internacional, tensão no ambiente aeroportuário e perda de dias úteis de férias, com presença de menores —, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar. 5. Danos materiais fixados no valor efetivamente comprovado.
6. Danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 para cada apelante
.
7. Inversão dos ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5010154-90.2024.8.08.0021 - Relator: Des. Alexandre Puppim - Julgado em: 27/08/2025)

Por tais razões, mantém-se integralmente a condenação por danos morais, tal como fixada na sentença.

5
. Conclusão:

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária sucumbencial
devida pela apelante
de 1
5
% (
quinze
por cento) para 1
7
% (
dezessete
por cento), considerando a duração e a complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Majora-se a verba honorária sucumbencial devida pela apelante de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), considerando a duração e a complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.